Tribunal: TJES
Processo: 5006945-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006945-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS AUGUSTO SARTORIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006945-70.2025.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: DOUGLAS AUGUSTO SARTORIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA CNH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] O autor alega que houve instauração de processo de SPDD de número 2024 – WLCGZ em decorrência de infrações acumuladas em seu prontuário que, juntas, somam o total de 22 pontos. Contudo, afirma que 7 desses pontos seriam indevidos por serem provenientes da infração prevista no art. 230, V do CTB, alegando que não é cabível SPDD contando com a pontuação de infração meramente administrativa. [...]”
.

2.
A sentença de origem julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se a infração de trânsito de natureza puramente administrativa (art. 230, V, do CTB – conduzir veículo sem o devido licenciamento), embora classificada como gravíssima, pode somar na pontuação do prontuário do autor para instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A infração do art. 230, V, do CTB, embora classificada como grave, dirige-se ao proprietário quanto à regularidade documental do veículo. Trata-se de exigência atinente à regularização administrativa do bem, não se relacionando diretamente à condução em si nem representando, por sua natureza, risco concreto a comprometer a segurança do trânsito capaz de justificar a medida extrema de suspensão do direito de dirigir.

5.
No presente caso, restou evidenciado que o processos administrativo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado considerando, dentre os pontos computados, aqueles decorrentes do AIT BG00062147, de modo que a exclusão dessa infração inviabiliza o atingimento do limite legal necessário à imposição da penalidade de suspensão.

6.
Por fim, também não se verifica afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à validade do sistema de pontuação, porquanto a controvérsia não reside na constitucionalidade do art. 261 do CTB, mas na adequação da infração específica ao fim a que se destina a penalidade de suspensão.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)